Tribunal: TJES
Processo: 5001485-43.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-43.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. TABELA DA OAB COM CARÁTER INFORMATIVO. OBSERVÂNCIA DE DECRETO ESTADUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ente estatal contra decisão que rejeitou impugnação e manteve a expedição de RPV para pagamento de honorários advocatícios ao curador especial no valor de R$ 7.660,00, sob fundamento de preclusão, sustentando nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e excesso do valor arbitrado em desconformidade com o Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão quanto à impugnação dos honorários diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários de curador especial mostra-se excessivo e incompatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com o limite previsto em decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública deve ocorrer pessoalmente, sob pena de nulidade, conforme determina o art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de intimação formal acerca da decisão que arbitrou honorários impede o reconhecimento da preclusão e torna tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 30 dias úteis previsto no art. 535 do Código de Processo Civil.

A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente informativo e não vincula o magistrado, que deve observar critérios de razoabilidade, equidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O pagamento de honorários a curador especial suportado pelo erário estadual deve observar a regulamentação específica prevista no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

A atuação profissional limitada à apresentação de contestação por negativa geral e embargos de declaração evidencia baixa complexidade da causa e justifica a redução do valor arbitrado, a fim de evitar lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública impede o reconhecimento da preclusão para impugnação de honorários advocatícios.

A tabela de honorários da OAB possui caráter informativo e não vincula o magistrado no arbitramento da verba honorária.

O arbitramento de honorários de curador especial custeados pelo Estado deve observar critérios de razoabilidade e os limites previstos em norma regulamentadora específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, 535 e 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 00917131420108080000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2011; STJ, REsp nº 799.230/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 10.11.2009; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301522-97.2015.8.24.0008, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 22.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, mantendo a expedição de RPV para pagamento de honorários advocatícios ao curador especial no valor de R$ 7.660,00, sob o fundamento de preclusão da matéria.

Em suas razões (id.
18024486
), o agravante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia do Estado acerca do arbitramento dos honorários, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a tese de preclusão;
ii
) a tempestividade da impugnação apresentada em 18/05/2024, visto que a intimação eletrônica para pagamento ocorreu apenas em 10/04/2024;
iii)
o excesso do valor arbitrado (R$ 7.660,00), o qual considera desproporcional à atuação do curador especial (negativa geral e embargos de declaração) e desconforme com os parâmetros do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que limita a verba a R$ 880,00 para procedimentos cíveis.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este relator no id.
18057416
, para sobrestar a ordem de pagamento até o julgamento de mérito.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001485-43.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ASCOB - COBRANCA S/S LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, mantendo a expedição de RPV para pagamento de honorários advocatícios ao curador especial no valor de R$ 7.660,00, sob o fundamento de preclusão da matéria.

Em suas razões (id. 18024486), o agravante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia do Estado acerca do arbitramento dos honorários, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a tese de preclusão;
ii
) a tempestividade da impugnação apresentada em 18/05/2024, visto que a intimação eletrônica para pagamento ocorreu apenas em 10/04/2024;
iii)
o excesso do valor arbitrado (R$ 7.660,00), o qual considera desproporcional à atuação do curador especial (negativa geral e embargos de declaração) e desconforme com os parâmetros do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que limita a verba a R$ 880,00 para procedimentos cíveis.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este relator no id. 18057416, para sobrestar a ordem de pagamento até o julgamento de mérito.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de preclusão quanto à impugnação dos honorários de curador especial e a adequação do valor fixado em face do erário estadual.

Compulsando os autos, verifica-se que o d. juízo de origem rejeitou a manifestação do Estado argumentando que o lapso temporal entre o oficiamento (novembro de 2023) e a manifestação (maio de 2024) seria excessivo. Todavia, assiste razão ao agravante ao sustentar que não houve intimação formal e pessoal da Procuradoria Geral do Estado acerca da decisão que arbitrou a verba honorária em 25/08/2022.

Nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, sob pena de nulidade.

In casu
, a ciência inequívoca para fins de cumprimento de sentença deu-se apenas em 10/04/2024, conforme o histórico de intimações do sistema PJe.

Assim, a impugnação apresentada em 18/05/2024 revela-se tempestiva, respeitando o prazo de 30 dias úteis previsto no art. 535 do CPC para a Fazenda Pública.

Portanto, afasto a preclusão declarada na sentença agravada.

No que tange ao
quantum
dos honorários, o d. juízo
a quo
manteve o valor de R$ 7.660,00 com base na Tabela de Honorários da OAB/ES. Contudo, a jurisprudência consolidada deste egrégio tribunal e dos e. tribunais pátrios orienta que a referida tabela possui caráter meramente informativo, não vinculando o magistrado, que deve pautar o arbitramento pelos critérios de razoabilidade e equidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO . DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS . OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8 .906/94 ( Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 2.
Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.” 3 . O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica. 4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV) . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002480-04.2014 .8.08.0020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA : AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO EDITALÍCIA - CURADOR ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADIANTADOS PELO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS - TABELA DA OAB - CARÁTER INFORMATIVO - NÃO VINCULANTE - RECURSO IMPROVIDO. 1. É possível a imposição de pagamento adiantado de honorários advocatícios pela parte autora ao curador especial do réu, em razão da inteligência do art. 9º, II, c⁄c art . 19, § 2º, ambos do CPC. 2. Não havendo contrato prevendo o valor dos honorários advocatícios pactuados, o Juiz deve arbitrá-los tendo como parâmetro a tabela fornecida pela respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 3 . ¿
A jurisprudência desta Corte já sinalizou pelo caráter informativo das tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB, razão pela qual não há necessária vinculação para efeito de arbitramento da verba honorária contratual, devendo o magistrado, em observância aos critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar remuneração com eles compatível, procurando aproximá-la, sempre que possível, dos valores recomendados pela entidade profissional.
¿ (REsp 799.230⁄RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄11⁄2009, DJe 01⁄12⁄2009) . 4. Recurso ao qual nega-se provimento. (TJ-ES - AGV: 00917131420108080000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 06/06/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL . APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. (I) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA . DEFESA DA EMBARGANTE EXERCIDA POR CURADOR ESPECIAL QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, NO DEFERIMENTO AUTOMÁTICO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. (II) PEDIDO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL . ACOLHIMENTO. VERBA, ENTRETANTO, QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CM N. 05/2019 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE HONORÁRIOS DIVULGADA PELA OAB, QUE POSSUI APENAS CARÁTER INFORMATIVO E NÃO VINCULANTE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03015229720158240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301522-97.2015.8 .24.0008, Relator.: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 22/07/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ademais, tratando-se de pagamento a ser suportado pelo Tesouro Estadual, deve-se observar o Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que regulamenta a remuneração de advogados dativos e curadores especiais no âmbito do Estado do Espírito Santo. O referido diploma legal estabelece, em seu art. 2º, inciso II, o limite de até R$ 880,00 para procedimentos cíveis.

Na hipótese vertente, a atuação do curador especial limitou-se à apresentação de contestação por negativa geral e embargos de declaração para fixação de sua própria verba, sem maior complexidade ou dilação probatória. Assim, o arbitramento de R$ 7.660,00 mostra-se manifestamente excessivo e desproporcional, configurando potencial lesão ao erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a preclusão declarada na decisão agravada e reformar o
decisum
para reduzir os honorários advocatícios devidos ao curador especial ao patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)